Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-63.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos materiais e morais. Alega o recorrente que a recorrida registrou uma falsa acusação em seu desfavor, o que resultou na instauração de um inquérito policial e na concessão de medidas protetivas. Afirma que a recorrida agiu de má-fé e que sua conduta ocasionou a suspensão do exercício de sua atividade laboral como motorista de aplicativo. Sustenta o exercício abusivo do direito e a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial ante a revelia.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64082681). Deferida a gratuidade de justiça diante da comprovação de hipossuficiência (ID 64354082). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em que pesem as alegações iniciais, o registro de boletim de ocorrência configura exercício regular de direito da parte e, por si só, não enseja responsabilização civil, salvo se comprovada a má-fé. Neste sentido: Acórdão 1334415, 07036640720208070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1726867, 07021934520238070009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
4. No caso, não se verifica prova satisfatória de conduta dolosa ou de má-fé da recorrida em noticiar à autoridade policial fatos que, em tese, poderiam configurar infrações penais. O fato de os inquéritos policiais terem sido arquivados por ausência de justa causa na esfera penal, por si só, não demonstra o dolo da recorrida de prejudicar o autor, mas tão somente evidenciam suas próprias percepções da realidade, o que não configura má-fé. Ao contrário, o próprio autor afirma ter efetuado ligações e comparecido à residência da ré, fatos capazes de gerar temor.
5. Não se verifica qualquer comprovação de exposição a situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade do requerente (CPC, art. 373, I), mas tão somente o exercício regular do direito pela parte requerida. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida (CC, art. 186), tem-se por prejudicado o pleito indenizatório por danos morais.
6. Ademais, não configurado um exercício abusivo do direito, as consequências materiais da suspensão do direito de atuar como motorista parceiro não podem ser imputadas à ré.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, porém com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.